Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
RAI No 1001694-72.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco Losango S/A – Banco Múltipli, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de no 1043417-79.2020.8.11.0041, ajuizada por Edna Fogaça de Abreu Guzzi, que deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido, ora agravante, que se abstenha de incluir os dados da parte autora, nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito discutido no valor de R$ 571,96, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, fixada em R$500,00 (quinhentos reais).
O banco agravante sustente que a necessidade de revisão da multa diária para fins de fixa-la em patamares de valor e prazo de incidência razoáveis a pato a não ensejar a punição desmedida do agravante.
Afirma que a decisão agravada “não estipulou o limite temporal e valor máximo a ser alcançado pela astreinte, sendo certo que tais limites devem ser observados, pois a penalidade não pode incidir ad eternun e nem mesmo ser causa de promoção de enriquecimento.” (Id. 75038981, pág. 7, destaques no original)
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo. A lesão grave e de difícil reparação “baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada nos termos deferido pelo juiz singular, o banco requerido poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa, pois, como visto, não possui meios de cumpri com o disposto da decisão combatida.” (Id. 75038981, pág. 9)
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para obstar o cumprimento da decisão agravada, no mérito pugna pela revogação da decisão agravada, ou a substituição pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, ou ainda, a redução da multa fixada e o aumento do prazo de cumprimento da liminar.
É o relatório.
DECIDO.
Verifico nas razões deste recurso que a parte Agravante a bem da verdade pugna pela concessão do efeito suspensivo e de forma sucessiva requer a concessão do efeito ativo para redução da multa fixada, bem como estipulação de prazo para cumprir com o determinado.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015.
Por sua vez, a concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil. Confira-se os dispositivos citados:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Após detida análise identifico os requisitos para a concessão do efeito ativo.
Isto porque, verifico a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação decorrente da não há limitação na multa imposta.
De outro lado a decisão foi para o banco agravante se abster de incluir os dados da parte agravada nos órgão de proteção ao crédito, de forma que o prazo para cumprimento é imediato, porquanto se trata de uma obrigação de não fazer.
Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela (efeito ativo) tão somente para determinar que a multa diária seja limitada a R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator